Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735619-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR EMBARGADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR da decisão de Id 75629232 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, a qual transcrevo em parte: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0709802-06.2023.8.07.0001 (Id 246447133 dos autos de origem), movido por NAVARRA S.A. em desfavor de ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR, nos seguintes termos: [...] O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) houve bloqueio do valor de R$ 4.626,58 via SISBAJUD; (ii) o valor impactou a capacidade de manter seu negócio e gerar renda comprometendo a sua subsistência de sua família; (iii) deve prevalecer a regra de impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, conforme prevê o art. 933, inc. IV, do CPC; (iv) a execução deve transcorrer em observância ao princípio da menor onerosidade; (v) não pode haver qualquer bloqueio na conta bancária do executado; (vi) o valor é irrisório e inferior a 40 salários-mínimos caracterizando verba impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em provimento definitivo, que os valores sejam declarados impenhoráveis ou irrisórios com o desbloqueio em favor do devedor. Sem preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante no Id 164233121 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito alegado, a devedora defende a impenhorabilidade absoluta de todos e quaisquer valores encontrados em conta poupança e conta salário, tendo como fundamento a interpretação extensiva dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. De fato, o c. STJ tem entendimento extensivo quanto à impenhorabilidade do salário e de valores em conta com a finalidade de poupança, mitigando em casos excepcionais. Quanto à poupança, o c. STJ tem entendimento pacífico que não se limita à conta denominada poupança, sendo suficiente a comprovação da finalidade de reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, para a aplicação do art. 833, inc. X, do CPC. Além disso, reputa que a simples movimentação atípica da conta em que houve bloqueio de valores não constitui, por si só, fraude ou má-fé para afastar a impenhorabilidade da poupança financeira. Nesse sentido, veja-se esclarecedor precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024. – g. n.) Dito isso, compete à parte interessada demonstrar por meio de documentos que o valor constrito em sua conta compõe sua reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos para a aplicação da regra do art. 833, inc. X, do CPC. Em relação à impenhorabilidade do salário a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC, não basta que a conta seja a recebedora de tal verba, deve ser comprovado que o valor do salário foi efetivamente bloqueado, cujo ônus da prova cabe à parte que assim o alegar, devendo juntar documentos que demonstrem que a constrição recaiu sobre ele. No caso, conforme resposta SISBAJUD de Id 243018410 dos autos de origem houve o bloqueio do valor total de R$ 4.626,58, sendo: (i) R$ 0,40, do PICPAY; (ii) R$ 30,59, da CEF; (iii) R$ 17,21, do NU Pagamentos IP; (iv) R$ 4.578,38, do Itaú Unibanco S/A. O agravante apresentou impugnação à penhora pelos mesmos fundamentos declinados nas razões recursais (Id 243450305 dos autos de origem) sem juntar qualquer documento que comprove a alegação de que o valor é caracterizado como reserva financeira ou mesmo de natureza salarial, uma vez que não comprovou qual é a conta em que recebe sua remuneração. Repise-se, com a impugnação à penhora não foi juntado qualquer documento comprobatório de suas alegações. Assim, não há elementos que infirmem a conclusão da decisão agravada a qual expressamente consignou que faltou os elementos probatórios das alegações declinadas, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ressalte-se que as alegações sobre princípio da isonomia, direito de petição (art. 5o, inc. XXXIV, da CF) e acesso à justiça (art. 5o, inc. XXXV, da CF) foram inseridas no recurso sem o respectivo cotejo analítico específico para fundamentar a pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade, razão pela qual não alteram a conclusão acima. Por fim, também não se vislumbra a urgência alegada, na medida em que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. A parte embargante, em suas razões recursais alega, em síntese, a existência de omissão na análise de que a não concessão de efeito suspensivo poder resultar: “na prática de atos processuais conflitantes, inclusive com possibilidade de transferência dos valores indevidamente bloqueados”; “na formação de coisa julgada contraditória com o conteúdo do recurso pendente de julgamento”; e “na supressão do direito da parte de ajuizar a ação principal, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5o, XXXV)”, e pretende o prequestionamento dos arts. 300 e 995 do CPC, art. 5o, inc. XXXV e LIV, da CF e Súmula 735 do STF. A parte embargada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 76078197) e aos Embargos de Declaração (Id 76081571), pedindo o não provimento dos recursos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Da releitura das 37 páginas das razões recursais do Agravo de Instrumento não foram localizados os fundamentos relacionados ao risco de “prática de atos processuais conflitantes, inclusive com possibilidade de transferência dos valores indevidamente bloqueados”, “formação de coisa julgada contraditória com o conteúdo do recurso pendente de julgamento”; e “supressão do direito da parte de ajuizar a ação principal, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5o, XXXV)”. Em verdade, o item 3.5 da inicial trata unicamente do risco de extinção do feito por falta de recolhimento de custas processuais o que, claramente, não se refere aos presentes autos. Por conseguinte, os argumentos acima caracterizam inovação que não é apta a configurar a omissão alegada. Na esteira desse entendimento, confira-se precedente do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Não há que se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação à tese que representa nítida inovação recursal, porquanto não suscitada em sede de apelação, mas tão somente em embargos de declaração. 2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024. – g. n.) Ainda que assim não fosse, a decisão inicialmente agravada se refere à impugnação de penhora realizada via BACENJUD, que não foi liberada por falta de comprovação das alegações de impenhorabilidade, não havendo nexo com as alegações genéricas e imprecisas de “formação de coisa julgada contraditória com o conteúdo do recurso pendente de julgamento”; e “supressão do direito da parte de ajuizar a ação principal, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”, faltando a dialeticidade e a congruência necessárias entre a alegação e decidido. O recorrente olvida que, ainda que para fins de prequestionamento de dispositivos legais, deve apontar a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC declinando especificamente a questão jurídica e a respectiva norma que reputa omissa, obscura ou contraditória e a consequência pretendida, apta a infirmar ou modificar a conclusão do julgado, o que também não é a hipótese dos autos. Isso porque, novamente, formula genericamente alegações de impacto sem o respectivo cotejo analítico e consequência específica pretendida. Em relação ao pedido de pronunciamento para fins de prequestionamento do art. 5o, inc. LIV, da CF e do enunciado de Súmula 735 do STF, que dispõe que “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”, além de não constarem das razões do Agravo de Instrumento, caracterizando inovação, o recorrente sequer menciona o contexto da tese defendida para viabilizar sua análise, inexistindo omissão a ser sanada. Quanto ao art. 5o, inc. XXXV, da CF a decisão embargada foi explícita ao consignar que foi inserida “no recurso sem o respectivo cotejo analítico específico para fundamentar a pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade”, da mesma forma como o fez nos presentes embargos de declaração, inexistindo omissão a ser sanada. No que tange aos arts. 300 e 995, ambos do CPC, foram expressamente analisados na decisão embargada, inexistindo omissão a ser sanada. Em suma, está evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame da tutela provisória que lhe foi desfavorável, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do decido, devendo ser observada a via processual adequada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. O processo já está devidamente instruído com as contrarrazões da parte agravada. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital